Tribunal: TJMT
Processo: 0003269-29.2009.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCISÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003269-29.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), HUNNO FRANCO MELLO - CPF: 042.652.536-10 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), LUIZA ALENCAR DE SOUZA - CPF: 030.935.732-20 (EMBARGANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA - CPF: 787.076.258-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO MONITÓRIA
–
PRESCISÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO
–

SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0003269-29.2009.8.11.0041 (ID no 74178997) - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R
E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA e outra contra o v. acórdão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0003269-29.2009.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que desproveu o recurso para manter a sentença que, nos autos da ação de “
Monitória
” (Número Único 0003269-29.2009.8.11.0041 – Código 365091 – 7a Vara Cível do Comarca de Cuiabá), rejeitou a arguição de prescrição da prescrição com fulcro no art. 206, §5o, do CC, e julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento do valor de R$ 7.462,69, acrescido dos encargos legais, referente aos serviços médicos e hospitalares prestados entre os dias 19 a 21.04.2005 pelo embargado HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (cf. Id no 71385963).

A embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal e por isso diz que o v. acórdão padece de contradição, pois, o embargado
não apresentou “prova de causas de suspensão ou interrupção de prescrição, (de modo que) inviável é a ação monitória, devendo ser extinto o processo, com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, em face dos Recorridos, por ser patente o instituto da prescrição previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil c/c art. 240, § 2o do Código de Processo Civil”
(cf. fls. 05 Id. no 74178997)
,
insistindo em que o embargado não foi diligente no impulsionamento dos autos, assim,

pede que sejam acolhidos os embargos para suprir sanar a contradição apontada e pugna pelo prequestionamento da temática recursal.

O embargado contrarrazoou o recurso com réplica aos fundamentos recursais, pugnando pela rejeição do recurso (cf. Id. no 75067475).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, como admitido pelos embargantes.

Sobre a arguição de prescrição intercorrente, o v. acórdão assim se pronunciou:

“
Em 15.01.2009 o apelado ajuizou contra os apelantes ação monitória baseada no inadimplemento das obrigações constantes do “Contrato de Assistência Médica - Hospitalar”, celebrado em 19.04.2005, gerando débito no valor de R$ 7.462,69.

Em 20.01.2009 o MM. Juiz ordenou a citação dos devedores/apelantes (cf. Id. no 62374466), mas a primeira tentativa de citação restou frustrada pelo motivo constante do A.R. vinculado ao Id. no 62374468.

Na sequência, em 19.10.2009, o apelado informou terem restadas frustradas as tentativas de localização do paradeiro dos devedores (cf. Id. no 62374470) e requereram fosse oficiado à Receita Federal para informar o domicílio dos apelados existentes em seu banco de dados, esse pleito foi apreciado pelo julgador em 17.03.2011 (cf. Id. no 62374471).

Em 12.06.2012 a Receita Federal prestou as informações solicitadas (cf. Id. no 62374473) e em 04.01.2013 o julgador determinou fossem os devedores citados no endereço constante daquele ofício (cf. Id. no 67374474), mas, uma vez mais, em 16.06.2013, a missiva foi devolvida pelo motivo “mudou-se”, como se constata do A.R. vinculado ao Id. no 62374482.

Então, em 23.09.2013, o apelado requereu fosse novamente oficiada a Receita Federal para informar quanto o endereço dos apelantes em razão do lapso temporal já transcorrido desde a última informação prestada (cf. Id. no 62374483), esse pleito foi apreciado e indeferido em 13.08.2014 (cf. Id. no 62374485), já em 25.08.2014, o apelado declinou novo endereço dos apelantes e requereu fosse efetivada nova tentativa de citação (cf. Id. no 62374488).

A missiva foi expedida em 17.06.2015 (cf. Id. no 62374491), e foi recebido por terceiro – José Cicero Ferreira Alves (cf. Id. no 62374492) -, e, depois de ter proferida sentença proclamando a revelia dos réus/apelantes, e deflagrada a fase de cumprimento de sentença, com bloqueio de valores em conta de titularidade dos apelantes via sistema BacenJud, acolhendo a manifestação dos réus/apelantes, em
01.10.2019
o julgador entendeu pela nulidade da citação, porque, não houve recebimento pessoal da citação pelos devedores/apelantes (cf. Id. no 62374494/995).

Esse breve retrospecto do trâmite processual mostra que o apelado desde o ajuizamento da presente ação foi diligente nas tentativas de citação dos réus/apelantes, respondendo dentro do prazo legal todas as vezes que foi convocado pelo juízo a se manifestar, daí porque não se pode dizer que, no caso, ocorreu a prescrição da pretensão. O prazo prescricional incidente é o previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, que diz que prescreve
“em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
.

A interrupção do prazo prescricional ocorreu a partir do despacho que ordenou a citação da parte ré, proferido em 20.01.2009 (CC, art. 202, I), e não foi restabelecido diante da conduta diligente adotada pelo apelado, portanto, não houve prescrição da pretensão monitória (cf. Id. no 62374466).

Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito e a inércia da parte frente a essa convocação.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - SUSPENSÃO - DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. - RECURSO PROVIDO - O prazo para a aferição da prescrição intercorrente é o mesmo que o credor tem para o ajuizamento da ação, que no caso de Cédula de Produto Rural, é de três anos, conforme disposto no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66. - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a prévia intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu na hipótese. (TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0702.12.001410-6/001 – Rel. Des. EDISON FEITAL LEITE - Julgamento em 27/03/2014 – DJe do dia 04/04/2014)

EMENTA: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente sem que tenha sido intimada pessoalmente a credora para dar prosseguimento à execução (art. 267, III, §1o, do CPC). Apelação provida para desconstituir a sentença. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Apelação Cível no 70057867202 – Rel. Des. VOLTAIRE DE LIMA MORAES - Julgado em 25/03/2014)

No tocante ao termo inicial para incidência dos juros de mora, a hipótese é de mora
ex re
, aplicando-se, portanto, o art. 397 do CC que o estabelece, o “
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”, sendo assim, a r. sentença não merece qualquer reparo, pois, os juros são devidos desde o inadimplemento da dívida.

Registre-se, ainda, que no pronunciamento do eg. STJ,
“
o fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, confirme estabelecido pela relação de direito material
”. (EREsp no 1.250.382/RS (2011/0205446-3) - Rel. Ministro Sidnei Beneti –Julgado em 02.04.2014 – DJE do dia 08.04.2014)
” (cf. Id. no 70150952).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021